Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO POR COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DEPOIS DA IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I e § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, em se tratando de edifício novo, a responsabilidade do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais, inclusive no segmento cooperativo, pressupõe a sua imissão na posse da unidade imobiliária adquirida.
II. O pagamento representa fato extintivo que deve ser comprovado pelo devedor, nos termos do artigo 319 do Código Civil e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.